Tribunal: TJES
Processo: 0024337-85.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024337-85.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO COUTO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
DE LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA
NO
ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. POSSIBILIDADE. ERRO DE EXECUÇÃO NO CRIME. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA VIRTUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA.
A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DOSIMETRIA. ‘CULPABILIDADE’ INDEVIDAMENTE NEGATIVADA. ‘PERSONALIDADE’ DESFAVORÁVEL. COMPORTAMENTO AGRESSIVO. REDUÇÃO DA PENA FIXADAS
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A intenção do réu era acertar a amiga da vítima e não ela, a revelar o erro na execução (
aberratio ictus
), na forma do art. 73, do CP, motivo pelo qual deve responder como se tivesse praticado o crime contra a pessoa que pretendia atingir, o que justifica o pedido de desclassificação para o crime lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP), pois o seu intuito não era praticar o delito, em situação de violência doméstica.

2. Efetivada a desclassificação, tem-se que o crime de lesão corporal simples (art. 129, do CP), depende de representação da vítima virtual, na forma do art. 88, da Lei nº 9.099/95, que inexiste nos autos, e decorrido o prazo de 06 (seis) meses, encontra-se extinta a punibilidade do acusado, pelo reconhecimento da decadência.

3. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de ameaça (art. 147, do CP), uma vez que a materialidade restou comprovada pelo inquérito policial, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima.

4. Na primeira fase dosimétrica, do crime de ameaça, tem-se como inidônea a negativação da baliza “culpabilidade”, já que o conhecimento sobre a natureza delitiva da conduta, por si só, não constitui motivo válido para o incremento da pena-base.

5. De outro lado, correta a desvalorização do vetor “personalidade”, pois o acusado possui comportamento agressivo e violento, o que permite a exasperação da pena-base. Precedente do STJ.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e declarar extinta a punibilidade, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0024337-85.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO COUTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

LEANDRO COUTO DE SOUZA
,
contra sentença (fls. 155/160) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de ameaça (art. 147, do CP) e de lesão corporal, praticado contra a ex-companheira (art. 129, § 9º, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais (fls. 164/169-verso), a defesa pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal, praticado no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), para lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP), tendo em vista o erro na execução do crime (art. 73, do CP), com o reconhecimento da decadência do direito à representação.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 29 de setembro de 2019, no bairro Itapuã, em Vila Velha-ES, o denunciado ameaçou praticar mal injusto e grave e, ainda, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira VANILDA SILVA FERREIRA.

Discorre ainda a peça acusatória, que o denunciado invadiu a residência da vítima, ofendendo-a com xingamentos, além de ameaçá-la de morte, tendo arremessado um copo de vidro, que lhe atingiu o rosto, causando a lesão descrita no laudo pericial.

A defesa, requer a desclassificação do crime de lesão corporal, praticado no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) para lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP), uma vez que, a vítima, em seu depoimento, confirmou que o réu arremessou o copo, objetivando acertar uma outra pessoa.

Em análise ao conjunto probatório, tenho que razão assiste à defesa.

De fato, em seu depoimento (fls. 141/142), a ofendida relatou que o acusado discutiu com sua amiga, e por esse motivo, arremessou um copo de vidro, objetivando atingi-la, contudo, entrou na frente, e o copo acabou acertando sua cabeça.

Veja-se que a intenção do réu, era acertar a amiga da vítima, mas esta entrou na frente, razão pela qual o copo atingiu o seu rosto, a revelar o erro na execução (
aberratio ictus
), na forma do art. 73, do CP.

Assim, deve o réu responder como se tivesse praticado o crime contra a pessoa que pretendia atingir, o que justifica o pedido de desclassificação para lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP), pois o seu intuito não era praticar o delito, em situação de violência doméstica.

Desta forma, efetivada a desclassificação, verifico que o crime de lesão corporal simples (art. 129, do CP) depende de representação da vítima virtual, na forma do art. 88, da Lei nº 9.099/95, que inexiste nos autos, e decorrido o prazo de 06 (seis) meses, encontra-se extinta a punibilidade do acusado, pelo reconhecimento da decadência, a teor do art. 107, inciso IV, do CP.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do TJRS:

“(...)
A agente responde pelo
crime
como se tivesse atingido quem desejava (vítima virtual – na espécie, um homem) e não a vítima real (sua filha). Nada indica, todavia, da prova coligida aos autos, que tal indivíduo possuísse relação afetiva estreita com a denunciada ou fosse companheiro ou convivesse ou tivesse com ela convivido, a qual, pelo que se depreende dos autos, mantinha entrelace amoroso com o pai da criança alvejada. Incidência do art. 20, § 3º, do Código Penal. Inexistência de acusação, na denúncia, de
lesão corporal
culposa (art. 20, “caput”, combinado com o art.
129
, § 6, do Código Penal). Operada a
desclassificação
da conduta para os limites do
artigo 129
, caput, do Código Penal. Entretanto, sendo o
crime
de ação penal pública condicionada à representação, nos termos do
artigo
88 da Lei n. 9.099/95 e decorrido prazo superior a 6 meses, de ofício, resta extinta a punibilidade da agente pelo reconhecimento da decadência, por falta de representação do ofendido.
(grifo nosso)

(
Apelação
Criminal, Nº 70082082918, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 24-10-2019, Publicado em 07-11-2019)

Indo adiante, quando ao pedido absolutório, em relação ao crime de ameaça (art. 147, do CP), verifico que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo inquérito policial (fls. 04/ 36-verso) e pela prova oral colhida, sobretudo o depoimento da vítima VANILDA (fls. 141/141-verso), onde relatou que o acusado a ameaçou de morte, dizendo que se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém.

Decerto que, não se pode desacreditar na palavra da vítima, que narra com riqueza de detalhes toda a dinâmica delitiva.

A propósito, o STJ possui pacífico entendimento que a palavra da ofendida, quando em harmonia com outros elementos dos autos, possui relevante valor probatório, como já decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº

2.262.678/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de ameaça (art. 147, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Por fim, vislumbro que a defesa pretende a fixação da pena-base, para o crime de ameaça, no mínimo legal, já que os vetores “culpabilidade” e “personalidade”, foram indevidamente negativados.

Em relação a baliza “culpabilidade”, vislumbro que o fundamento utilizado é inidôneo, já que o conhecimento sobre a natureza delitiva da conduta, por si só, não constitui motivo válido para o incremento a pena-base.

Por sua vez, o vetor “personalidade” deve ser desvalorizado, pois o acusado possui comportamento agressivo e violento, o que permite a exasperação da pena-base, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 697.993/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.

Neste ínterim, redimensionando a pena-base do crime de ameaça, e aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo de pena mínima e máxima, tenho que a mesma deve ser fixada em 01 (mês) mês e 18 (dezoito) dias, de detenção, concretizando-a definitivamente, já que inexistem alterações na segunda e terceira fase dosimétrica, mantido o regime aberto.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para, operada a desclassificação para o crime de lesão corporal simples (art. 129, do CP), declarar extinta a punibilidade do acusado, pelo reconhecimento da decadência, e, quanto ao crime de ameaça (art. 147, do CP), reduzir a sua pena, tornando-a definitiva em 01 (mês) mês e 18 (dezoito) dias, de detenção, em regime aberto.

Outrossim, mantenho a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.